Tribunal: TJSP
Processo: 1501768-19.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Furto qualificado tentado. Art. 155, caput, §4o, II, c.c/ o art. 14, II, ambos do Código Penal. Conjunto probatório robusto para a procedência da ação penal. Qualificadora bem caracterizada. Laudo pericial apto a demonstrar a existência de muro de 2,4m de altura. Caracterizado o ingresso ao local dos fatos por meio anormal. Dosimetria. Ofensa à inviolabilidade constitucional do domicílio.

Ementa:
Furto qualificado tentado. Art. 155, caput, §4o, II, c.c/ o art. 14, II, ambos do Código Penal. Conjunto probatório robusto para a procedência da ação penal. Qualificadora bem caracterizada. Laudo pericial apto a demonstrar a existência de muro de 2,4m de altura. Caracterizado o ingresso ao local dos fatos por meio anormal. Dosimetria. Ofensa à inviolabilidade constitucional do domicílio. Fundamento válido para o reconhecimento de circunstância do delito desfavorável ao agente. Maus antecedentes corretamente reconhecidos. Artigo 59 do Código Penal. Reincidência específica e confissão. Possibilidade de compensação integral entre agravante a atenuante. Tentativa. Redução criteriosamente aplicada. Crime que esteve muito próximo de sua consumação. Regime inicial bem fundamentado em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência específica do acusado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501768-19.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante EDIVALDO
MARCELO DE FRANCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de EDIVALDO MARCELO DE
FRANCA a 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-
multa, no piso, mantido o regime inicial semiaberto. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501768-19.2019.8.26.0066 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501768-19.2019.8.26.0066
Comarca: BARRETOS
Apelante: EDIVALDO MARCELO DE FRANCA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38122
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Art. 155, caput, §4o, II, c.c/ o art.
14, II, ambos do Código Penal. Conjunto probatório robusto para a
procedência da ação penal. Qualificadora bem caracterizada.
Laudo pericial apto a demonstrar a existência de muro de 2,4m de
altura. Caracterizado o ingresso ao local dos fatos por meio
anormal. Dosimetria. Ofensa à inviolabilidade constitucional do
domicílio. Fundamento válido para o reconhecimento de
circunstância do delito desfavorável ao agente. Maus antecedentes
corretamente reconhecidos. Artigo 59 do Código Penal.
Reincidência específica e confissão. Possibilidade de compensação
integral entre agravante a atenuante. Tentativa. Redução
criteriosamente aplicada. Crime que esteve muito próximo de sua
consumação. Regime inicial bem fundamentado em virtude das
circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência específica do
acusado. Apelo parcialmente provido.
1. EDIVALDO MARCELO DE FRANCA foi condenado, pela r.
sentença constante do termo de audiência de fls. 141/144, por infração ao artigo
155, caput, § 4o, inciso II, c. c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01
(um) ano 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 09
(nove) dias-multa, no regime inicial semiaberto, porque em 20 de novembro de
2019, por volta das 23h48min, na Rua 20, n.o 2.490, bairro América, comarca de
Barretos, mediante escalada, tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente
em 01 (uma) caixa contendo em seu interior 01 (uma) furadeira elétrica, marca
Black Decker, cor vermelha, 01 (um) martelo e 02 (dois) alicates, avaliados em R$
249,48; bens pertencentes à vítima Marcos Henrique Rigoleto, somente não se
consumando a subtração por circunstâncias alheias a sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501768-19.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Inconformada, a defesa apela, pugnando pela reforma do julgado.
Articula não ter se configurado a qualificadora. Prossegue aduzindo faltar
fundamento válido para a fixação da pena-base acima do mínimo, sendo
desproporcional o acréscimo aplicado na primeira e segunda fases da dosimetria.
Prossegue, sustentando a possibilidade de compensação entre agravante e
atenuante, com a incidência do maior redutor em virtude da tentativa e imposição
de regime prisional mais brando (fls. 158/168).
Contrarrazoado o recurso (fls. 191/199), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (239/242).
É o relatório.
2. A condenação era medida de rigor e contra ela não se volta a
defesa, pois bem comprovada a autoria e materialidade delitiva por meio do auto
de prisão em flagrante delito (fls. 02/07), depoimentos da vítima e dos policiais
militares e confissão do acusado, no sentido de ter sido detido na rua, descalço,
após tentar subtrair bens de uma casa, cujo interior ganhou mediante escalada do
muro.
A defesa alega que o réu não empregou esforço incomum para
ganhar o interior do imóvel, porque a vítima declarou que EDIVALDO conseguiu
fugir pulando o muro rapidamente, sem dificuldades.
Não é essa, entretanto, a conclusão obtida após a análise do
conjunto probatório, constando do laudo de fls. 93/97 que o réu teria ganhado a
parte posterior do imóvel da vítima pelo muro esquerdo, que tinha 2,4 metros de
altura.
A complementar tal informação, a vítima declarou, em juízo, que
havia se recolhido para descansar quando foi para a parte externa da casa buscar
um medicamento e se deparou com o réu, na despensa, com a maleta de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501768-19.2019.8.26.0066 -Voto no
4
furadeira na mão. Quando o réu viu a vítima, largou a maleta, passou pelo balcão,
pegou uma cerveja e saiu correndo para os fundos da casa. A vítima então fez
menção de persegui-lo, tendo o réu rapidamente, em suas palavras “mais ágil do
que um gato”, pulado o muro. A cerveja ficou em seu quintal e um pé do chinelo
do acusado no terreno vizinho e o outro na rua. O ofendido deu a volta no
quarteirão, avistou o acusado e acionou a Polícia, que logrou detê-lo.
O policial militar Rodrigo Ricardo Rezende declarou ter ouvido
relato da vítima, no sentido de que EDIVALDO teria pulado um muro bem alto
para entrar e sair da residência do ofendido.
Como visto, a altura apurada regularmente por laudo pericial
demonstra que a vítima colocou obstáculo (muro) em sua propriedade como
forma de proteger seu patrimônio. O réu, por sua vez, de 1,70 metro (fl. 15), só
pôde entrar e sair do imóvel pulando quase um metro da própria altura e assim
utilizando de esforço anormal para a prática delitiva.
A habilidade do acusado em pular muros, tal como mencionado
pelo juízo a quo, revela destreza que não socorre EDIVALDO, porque o artigo 155,
§4o, II do Código Penal relaciona a escalada e a destreza igualmente como formas
de prática do furto qualificado.
Enfim, não é possível afastar-se a qualificadora.
No mais, as penas comportam pequeno reparo.
Na primeira fase da dosimetria, ao contrário do que alega o
apelante, entende-se que a inviolabilidade constitucional do domicílio corrobora a
fundamentação externada pelo juízo a quo para reconhecer como circunstância do
delito a escolha de casa habitada como alvo da prática delitiva.
Do mesmo modo, o réu ostenta três condenações definitivas não
alcançadas pelo período depurador da reincidência (proc. no 0002846-
98.2014.8.26.0066; 0004331-36.2014.8.26.0066 e 0000702-54.20148.26.0066, referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501768-19.2019.8.26.0066 -Voto no
5
a furtos e uma lesão corporal), podendo validamente duas delas serem utilizadas
para configurar os maus antecedentes e uma para a caracterização da reincidência.
Assim, presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
agente (circunstância do delito e maus antecedentes), cabível o acréscimo, na
primeira fase, na fração de 1/3, mantida, assim a pena-base em 02 (dois) anos e 08
(oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Na segunda etapa, a despeito da reincidência ser específica,
possível a compensação integral com a atenuante da confissão, com amparo na
posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n.
1.341.370/MT, examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 585), pacificou
o entendimento de que a reincidência e a confissão são circunstâncias igualmente
preponderantes, não havendo óbice à compensação integral entre ambas. E, no julgamento
do HC n. 365.963/SP, tal possibilidade foi estendida à reincidência específica. Precedentes”
(STJ, AgInt no HC 579265/SP, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, Julgamento: 26/05/2020).
Inalterada, desta forma, a reprimenda na etapa intermediária, na
última fase, pela tentativa, mantém-se a incidência da fração mínima de 1/3, pois
se o réu houvesse levado os bens consigo, como alega a defesa, o crime teria se
consumado. Forçoso reconhecer, portanto, que o delito esteve bem perto de sua
consumação, já que o acusado ingressou na casa da vítima e separou bens para
subtrair, tendo sido interrompido em sua ação porque surpreendido pela vítima,
com as mãos na res furtiva.
Desta forma, a pena se torna definitiva em 1 ano, 9 meses e 10
dias de reclusão e 8 dias-multa.
O réu é reincidente específico e nos termos do artigo 33, §2o do
Código Penal, deveria cumprir sua pena em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501768-19.2019.8.26.0066 -Voto no
6
Valorado o caso sob a luz da Súmula no 269 do STJ, também não se
verifica solução favorável ao acusado, que teve mais de uma circunstância judicial
reconhecida em seu desfavor.
Logo, a imposição do regime intermediário já é benéfica ao réu e
não admite reforma.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas de EDIVALDO MARCELO DE FRANCA a 1 (um) ano, 9
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa, no piso, mantido o
regime inicial semiaberto.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator